Tribunal: TJSP
Processo: 1011795-78.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional- 10 horas – Cancelamento - Fortuito interno- Resolução ANAC no 400/2016- Ausência de prova de comunicação prévia- Inexistência de assistência material- Aflição e desconfortos causados ao passageiro[ – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, por caso fortuito interno, é

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo nacional- 10 horas – Cancelamento - Fortuito interno- Resolução ANAC no 400/2016- Ausência de prova de comunicação prévia- Inexistência de assistência material- Aflição e desconfortos causados ao passageiro[ – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, por caso fortuito interno, é de responsabilidade de seu causador, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.